Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725729-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA RECLAMADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca da propositura da presente reclamação tendo em vista a distribuição da reclamação 0725666-58.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator